Tribunal: TJSP
Processo: 1043756-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CONTRARRAZÕES- PRELIMINAR -FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – Pleito que busca a limitação dos descontos do empréstimo em 30% dos vencimentos do autor- Pedido excluído em emenda à petição inicial – Ausência de resultado útil- Recurso não conhecido.